Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (AGRAVANTE), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (AGRAVANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE ARRESTO – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MEDIDA – INADIMPLÊNCIA E SUSPENSÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, estando a CPR regularmente constituída, tornando-se indiscutível a existência da obrigação contraída pelos agravantes, incorrendo no pagamento e quitação do título emitido, confere plausividade ao direito invocado pelo autor/agravado.

Ainda, considerando-se o caráter assecuratório da medida cautelar, mister a manutenção da liminar que autorizou arresto em bem do executado, muito mais ainda quando o credor ofereceu caução para garantir eventual prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo interposto por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de execução no. 1000527-31.2020.811.0040 que lhe move COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA., deferiu a tutela de urgência determinando o arresto do produto soja na quantia equivalente a 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentas e quarenta e seis) sacas de 60 kg cada, que está em fase de colheita na propriedade rural do devedor indicada na exordial, expedindo-se o necessário para tanto, condicionando, contudo, a expedição do mandado de arresto e/ou precatória ao prévio comparecimento de representante legal da exequente, munido de seus documentos pessoais e comprobatórios da representação legal em Cartório para assinatura do Termo de Caução; por fim, determinou que o produto arrestado fique depositado em armazém que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo desta até decisão final nesses autos; nomeou a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial. (...).

Sustentam os agravantes que a referida dívida fora totalmente quitada, seja com entrega de produtos, seja pelo Contrato de Novação, tendo o referido título perdido a sua exigibilidade, conforme abaixo ficará demonstrado, e o arresto impossibilitará o pagamento de quem realmente se deve, como também ficará descrito abaixo, causando enormes e graves prejuízos aos Agravantes.

Aduzem que, diante da novação, houve a quitação de todos os débitos dos Agravantes, para com a Agravada, referente aos “pacotes agrícolas” firmados nos anos de 2017 e 2018, que por sua vez lastreou a emissão das CPRs emitidas nos anos de 2017 e 2018 (milho e soja), ou seja, a dívida executada foi novada, não sendo possível a execução da mesma, pois o título perdeu a sua exigibilidade. E, tal fato pode ser constatado pelos documentos anexados aos autos.

Argumentam ainda que, ‘a maioria das CPRs não foram baixadas pelo fato de que as mesmas não mais estavam em nome da Agravada Coperlira, mas sim em nome de terceiras pessoas, ou seja, a empresa Coperlira recebeu todos os produtos oriundo das safras implantadas em 2017 e 2018, e não efetuou os devidos pagamentos as endossatárias ou mesmo informou aos Agravantes a transmissão dos títulos à terceira pessoa, agindo em total má-fé e hoje os Agravantes encontram-se com esse débito, além do débito oriundo da novação, em total contrariedade ao bom direito. Vale mencionar, que a CPR que estava em poder da Agravada, a mesma, usando de total má-fé, protocolou ação de execução, com pedido de arresto, causando grave e imensurável prejuízo aos produtores Agravantes.’.

Afirmam também que, ‘a Agravada recebeu grande parte da dívida; negociaram o saldo remanescente; endossaram as CPRs e até a presente data não procederam com as baixas necessárias, e com a Execução em referência, estão causando enormes prejuízos aos Agravantes; Vale destacar Excelência, que uma das empresas para a qual a Coperlira endossou 02 (duas) das CPR ́s, ou seja, a de registro no 4204, no volume de 31.750sc de soja e a de registro no 4336, no volume de 81.600sc de milho, por não receber dívidas da mesma, no valor de R$ 9.299.455,63 (nove milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), entrou com pedido de falência da Coperlira – Ação no 1007320-20.2019.8.11.0040, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constando como Autora da Ação, a empresa Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A e como Ré a empresa Coperlira Agronegócios Ltda – EPP. Dessa forma, e diante do débito da Agravada Coperlira com a empresa Minorgan, incontestavelmente não emitirá baixa das CPR ́s supra destacadas e poderá protocolar Ação de Execução dos aludidos títulos, podendo causar graves e irreparáveis danos aos Agravantes, pois certamente entrará com ação de execução; A lavoura de soja, pela ilicitude da Agravada, ficou totalmente comprometida. E, com o arresto, tornar-se-á impossível cumprir com os compromissos assumidos, pois para a safra 2019/2020, por determinação da Agravada e seus sócios, houve a emissão de novas CPR’s, que deverão ser honrados, e com o arresto em destaque, infelizmente não o será.’.

Requerem seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, ou seja, liminarmente e sem a oitiva da parte contrária, suspender o arresto e consequentemente determinar a devolução do produto arrestado e depositado em nome da Agravada; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, suspendendo o arresto deferido em sede de Primeiro Grau, nos autos da ação de Execução, feito n. 1000527-31.2020.8.11.0040, terminando a imediata devolução de todo o produto já arrestado e depositado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A liminar foi indeferida. (id.33242997)

Contrarrazões. (id.36382460)

As informações foram apresentadas, informando que: ‘(...) após o deferimento da tutela de urgência (id. 28793254), aportou aos autos decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT no feito n. 1000197-87.2020.8.11.0087 – medidas preparatórias para pedido de recuperação judicial, na qual foi deferida a abstenção por credores de toda natureza, de promoverem medidas que visem a diminuição do patrimônio dos ora executados, inclusive, a suspensão das medidas constritivas nos autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040 e 1000518-69.2020.8.11.0040, em trâmite perante a Comarca de Sorriso/MT, consoante se visualiza em id. 30446970, pelo prazo de 30 (trinta) dias. (...)’. (id. 42643993)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse processual na lide. (id. 58064961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo interposto por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de execução no. 1000527-31.2020.811.0040 que lhe move COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA., deferiu a tutela de urgência determinando o arresto do produto soja na quantia equivalente a 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentas e quarenta e seis) sacas de 60 kg cada, que está em fase de colheita na propriedade rural do devedor indicada na exordial, expedindo-se o necessário para tanto, condicionando, contudo, a expedição do mandado de arresto e/ou precatória ao prévio comparecimento de representante legal da exequente, munido de seus documentos pessoais e comprobatórios da representação legal em Cartório para assinatura do Termo de Caução; por fim, determinou que o produto arrestado fique depositado em armazém que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo desta até decisão final nesses autos; nomeou a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial. (...).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Agravantes e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)O fumus boni iuris restou evidenciado nos documentos juntados nos autos que comprovam a existência da dívida decorrente da emissão de CPR e respectivo aditivo (ID 8048709), os quais se encontram devidamente registrados junto ao CRI da Comarca de Guarantã do Norte (ID.28735812).

Além disso, a despeito das alegações dos executados nos autos, observa-se que a novação a que se referem e colacionam cópia em id. 28750720 não menciona expressamente o título que embasa a execução, qual seja a CPR n° 01 TR-11.514/2018, de modo que não há como se presumir que esteja nela compreendida.

Já com relação ao periculum in mora, tratando-se de produto de fácil comercialização, aliado ao fato de que se aproxima o encerramento da safra, evidencia a necessidade do deferimento da medida, sendo plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.

Contudo, para resguardar o tratamento isonômico às partes e, visando o ressarcimento de eventuais danos que a providência possa causar ao executado, na esteira do art. 300, § 1o do NCPC, entendo necessário que o oferecimento de caução real pela parte autora.

No ponto, ante o laudo de avaliação encartado aos autos, considero idônea e suficiente a caução apresentada pela exequente.

Posto isso, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando o ARRESTO do produto soja na quantia equivalente a 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentas e quarenta e seis) sacas de 60 kg cada, que está em fase de colheita na propriedade rural do devedor indicada na exordial, expedindo-se o necessário para tanto, CONDICIONANDO, contudo, a expedição do mandado de arresto e/ou precatória ao prévio comparecimento de representante legal da exequente, munido de seus documentos pessoais e comprobatórios da representação legal em Cartório para assinatura do Termo de Caução.

DETERMINO que o produto arrestado fique depositado em armazém que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo desta até decisão final nesses autos, INTIMANDO-SE, também, o armazém em que ficar depositado a não dispor do produto sem ordem EXPRESSA deste juízo.

NOMEIO a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial.

Embora se trate de execução de coisa fungível, portanto incerta, a seleção do produto foi pactuada entre as partes, devendo a ação tomar o curso do artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil. (...)”.

O artigo 301 do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa de ação já ajuizada, ou, que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, nota-se por meio da inicial de execução e documentos que a instruíram, que a Agravada está de posse de um título de crédito (CPR) com força executiva, líquido, válido e eficaz, consoante disposto no artigo 4o da lei 8.929/94. Referido título está apto a ensejar execução, eis que atende aos requisitos previstos no artigo 3o de citada lei.

Ademais, os agravantes não comprovam de forma satisfatória a quitação da CPR em discussão, eis que a priori mostra-se que o instrumento de Novação, refere-se às safras de soja 2017/2018, e de milho 2018/2018; no entanto, pela CPR objeto da execução, consoante item “6.1” da Cláusula 06 – GARANTIAS, a dívida se refere à safra 2018/2019, não tendo vínculo com o débito referido na novação.

Assim, tenho que a r. decisão agravada não merece ser reformada, haja vista a probabilidade do direito do agravado estar devidamente demonstrada; bem como pelo fato de ter o MM. Juízo de piso ter entendido necessário o oferecimento de caução real pela parte autora.

Ademais, ficou evidenciada o perigo de dano decorrente do encerramento da safra e comercialização do produto (soja).

Portanto, o arresto é medida imperiosa na hipótese, pois visa garantir a satisfação futura do crédito perseguido em ação executiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO – NATUREZA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA. É possível a concessão de liminar de arresto em processo de execução, caso constatem-se devidamente comprovados s requisitos para o deferimento da medida pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Restando evidenciada a probabilidade do direito da agravante, baseada nos títulos executivos que embassam a demanda, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, consistente na possível futura insolvência da executada/agravada, que nos termos das informações e documentos juntados aos autos, possui inúmeros débitos que responde judicial e extrajudicialmente, necessário se faz conceder a tutela de urgência. Recurso Conhecido e Provido. (TJGO. Agravo de Instrumento no. 0196100-50.2019.809.0000, Relator Gerson Santana Cintra, 3a Câmara Cível. Julgado em 29/08/2019. Publicado em 29/08/2019)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR (ARTS. 813 E 814 DO CPC) – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRODUTO PERECÍVEL E DE FÁCIL LIQUIDEZ – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO CREDOR – BOA-FÉ EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos para a concessão de liminar em cautelar de arresto, quais sejam a prova literal da dívida líquida e certa, representada por cédula de produto rural, e o perigo de ineficácia da ação executiva pela dissipação do produto (soja) objeto da obrigação, por meio de depósito da produção em nome de terceiros, aliado ao fato de se tratar de produto perecível e de rápida liquidez, impõe-se a reforma da decisão agravada que indeferiu a medida constritiva. Ofertada caução em dinheiro no valor total da soja discutida na CPR, evidenciada está a boa-fé da credora/Agravante, bem como um meio de assegurar a solução justa do litígio para ambas as partes, de maneira que, qualquer que seja o deslinde do processo principal, o interesse das partes estará garantido.

Por fim, considerado a suspensão por este Egrégio Tribunal da decisão de deferimento da recuperação judicial e a inadimplência contratual, o arresto para cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Além disso, convém ressaltar que deve-se prestigiar a decisão proferida pela Juíza de Direito, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, e com melhores e maiores condições de visualizar a pertinência do direito material.

Portanto, estando demonstrado os requisitos necessários para concessão do arresto, escorreita a decisão agravada que, liminarmente, deferiu o arresto dos grãos depositados em nome da agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e mantenho a r. decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021